Tribunal: STF
Processo: ARE 1475242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – REJEIÇÃO – POSICIONAMENTO NA CARREIRA – UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – LEI ESTADUAL 15.462/2005 – ESCOLARIDADE SUPERIOR À EXIGIDA – TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO ANTERIOR AO INGRESSO NO CARGO – COMPROVAÇAO – ADI 1240 – INAPLICABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESP. 1495146/MG (TEMA 905) DO STJ. E EC 113/21. 



    O mandado de segurança é o meio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, individual ou coletivo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, não amparado por habeas corpus ou habeas data. 



    Segundo dispõe a Lei Estadual 15.462/2005, não há previsão de que o ingresso na carreira iniciará apenas no nível I, mas, sim, que o ingresso se dará de acordo com a formação acadêmica mínima exigida e ostentada pelo candidato aprovado no concurso, de acordo com os níveis relacionados no art. 11, mediante comprovação de habilitação mínima correspondente. 



    A 1ª Câmara Uniformização de Jurisprudência Cível deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003, firmou entendimento no sentido de ser devido o posicionamento do servidor no nível correspondente ao título de escolaridade superior à exigida, obtido antes de seu ingresso no cargo, e retroativo à data de sua posse. 



    Havendo distinção entre a hipótese dos autos, regulamentada pela Lei Estadual nº 15.462/2005, e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1240, inviável a aplicação do precedente para dirimir a controvérsia. 



    Nas condenações da Fazenda Pública referentes a servidores públicos ocorridas após julho de 2009, a correção monetária deverá ter como base o IPCA-E e os juros de mora deverão ser aqueles que aplicáveis à caderneta de poupança, conforme precedente vinculante estabelecido pelo STJ, quando do julgamento do Resp. 1495146/MG (Tema Repetitivo 905). Porém, após 08/12/2021, deverão incidir correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; 39; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente